Tribunal: TJBA
Processo: 8121274-73.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121274-73.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MAYARA FERREIRA DE ALBUQUERQUE e outros (2) Advogado(s): VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, AMANDA PIVETTA SUAID, GEORGE VIEIRA CESAR, LUCAS TASSINARI, VINICIUS MARTINS DUTRA APELADO: ASSOCIACAO UNIVERSITARIA E CULTURAL DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):VICTOR SILVA ALMEIDA, ALEX RODRIGUES DA CONCEICAO, AMANDA PIVETTA SUAID, GEORGE VIEIRA CESAR, LUCAS TASSINARI, VINICIUS MARTINS DUTRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FUNDAÇÃO PRIVADA. APLICABILIDADE DO CDC. VENCIMENTO ANTECIPADO ABUSIVO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos em ação revisional de crédito educativo privado, reconhecendo a abusividade da antecipação da cobrança pela FUNDACRED antes do prazo de carência contratual, determinando o recálculo do débito e fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de negativação indevida. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem em contrato de crédito educativo firmado com instituição de direito privado; (ii) saber se é válida a cláusula de vencimento antecipado por formatura que carece de destaque e clareza; (iii) saber se ocorre a descaracterização da mora diante de cobrança antecipada ilícita; (iv) saber se o valor indenizatório e os honorários sucumbenciais foram fixados adequadamente. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida com fundação privada para custeio de ensino superior mediante remuneração configura típica relação de consumo, não se aplicando o Tema 350 do STJ por se tratar de financiamento privado e não de programa governamental como o FIES. 4. É abusiva a antecipação da cobrança baseada em cláusula restritiva de direito que não foi redigida com o devido destaque exigido pelo artigo 54, parágrafo quarto, do CDC e que deve ser interpretada de forma mais favorável ao consumidor nos termos do artigo 47 do mesmo diploma legal, especialmente quando frustra a expectativa de carência pactuada. 5. A cobrança antecipada de débito inexigível e a iliquidez gerada pela conduta abusiva do credor afastam a configuração da mora do devedor, sendo indevida a incidência de encargos moratórios até que o débito seja regularmente recalculado e o consumidor intimado para o pagamento do valor líquido. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais revela-se adequado e proporcional à extensão do dano decorrente da negativação indevida, observando a finalidade pedagógica da medida e a jurisprudência para casos análogos. 7. A atuação da Defensoria Pública em sede recursal justifica a majoração da verba honorária para quinze por cento sobre o valor da condenação, atendendo aos critérios de zelo profissional e tempo exigido para o serviço. IV. Dispositivo 8. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, artigos 2º, 3º, 47 e 54, parágrafo quarto; Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafos segundo e décimo primeiro. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10060375220228260229; TJ-MG, Apelação Cível 50863210920218130024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8121274-73.2020.8.05.0001, em que figuram como recorrente e recorrida FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO - FUNDACRED e MAYARA FERREIRA DE ALBUQUERQUE. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239/238